Tribunal: TJMT
Processo: 1042808-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042808-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. D. A. L. - CPF: 108.757.041-74 (AGRAVADO), ALEXSANDRA RODRIGUES DE AZEVEDO - CPF: 034.190.651-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM PSICOLOGIA PEDIÁTRICA. INTERESSE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de consulta em Psicologia Pediátrica a menor de 5 anos em investigação de TDAH, bem como "todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários" durante o processo, sob pena de bloqueio de contas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse processual diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) saber se a ordem judicial atende ao requisito de
determinabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Interesse processual.
Com consulta pendente no SISREG há mais de dezenove meses e diligências administrativas frustradas, a demora supera em mais de cinco vezes o parâmetro de 100 dias do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ. O Tema 350 do STF, firmado em matéria previdenciária, não se aplica ao caso.

4.
Urgência.
O
periculum in mora
do art. 300 do CPC não exige risco de morte imediato. O atraso diagnóstico em fase crítica de neurodesenvolvimento impõe risco progressivo e de difícil reversão, preenchendo o requisito do perigo de dano grave.

5.
Responsabilidade solidária.
O Tema 793 do STF consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde. A definição do responsável pelo ônus financeiro é questão de regresso, tratável na fase de cumprimento.

6.
Decisão genérica.
Os art
igo
s 322, 324 e 492, parágrafo único, do CPC exigem decisão certa e determinada. A ordem de fornecer "todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos" é juridicamente indefinível, sem diagnóstico estabelecido que a embase. Os Enunciados n. 95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ vedam a indeterminação do gênero da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para suprimir a determinação genérica de fornecimento de "todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos", mantendo-se a obrigação de fornecer a consulta em Psicologia Pediátrica.

Tese de julgamento
: "1. A demora superior a 100 dias para agendamento de consulta especializada caracteriza interesse processual suficiente para o ajuizamento de ação judicial de saúde. 2. O
periculum in mora
em demandas de saúde não exige risco vital imediato, sendo suficiente a demonstração de risco progressivo e de difícil reversão. 3. É nula a ordem judicial que determina o fornecimento de tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos sem especificação, por violação ao princípio da
determinabilidade
das decisões judiciais."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300, 322, 324 e 492,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 631.240 (Tema 350); CNJ, Enunciados n. 51, 93, 95 e 111 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1041255-58.2025.8.11.0002, ajuizada por
E. D. A. L.
, representadapor sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
que
o ora agravante e do Município de Várzea Grande
(MT)

adotem
as providências necessárias para ser oferecido à menor a consulta com psicólogo pediátrico e demais tratamentos necessários à criança no decorrer do processo, em busca da higidez,
sob pena de bloqueio
pro rata
em contas públicas.
(Id.

332465892
).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o serviço pleiteado é eletivo e não ficou demonstrada urgência ou emergência, que o ajuizamento da ação é açodado, sem que exista demora excessiva da Administração Pública, o que configuraria ausência de interesse processual.

Defende a impossibilidade de decisão genérica, bem como a responsabilidade primária do Município e, ainda, que o relatório médico é insuficiente e não faz expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
332612369
)
.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
347649859
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não
provimento do recurso (Id.

350808352
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande
(
MT
) que
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1041255-58.2025.8.11.0002, ajuizada por
E. D. A. L.
, representada por sua genitora,
deferi
u o pedido de
tutela de urgência para determinar
que
o ora agravante e o
Município
d
e Várzea Grande
, forne
çam
à menor consulta em Psicologia Pediátrica, bem como "
todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde
", sob pena de bloqueio
pro rata
em contas públicas.

Da ausência de interesse processual

O agravante invoca o Tema 350 do STF (RE 631240), firmado em contexto de benefícios previdenciários junto ao INSS, para sustentar que o ajuizamento seria prematuro por não ter transcorrido prazo razoável de espera administrativa. A transposição desse precedente ao caso concreto, contudo, não resiste ao confronto com os fatos.

A consulta em Psicologia Pediátrica encontra-se pendente de regulação no SISREG desde 23 de fevereiro de 2024 — mais de dezenove
meses antes do ajuizamento da ação, em outubro de 2025. Diligências administrativas prévias foram realizadas pela Defensoria Pública, sem solução. O Enunciado n
.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ, invocado pelo próprio agravante, fixa em 100 dias o parâmetro de demora excessiva para consultas. No caso, esse prazo foi superado em mais de cinco vezes.

Assim, em sede de cognição sumária, c
onfigurada a demora excessiva, o interesse processual é manifesto e o acesso ao Judiciário é não apenas legítimo, mas constitucionalmente assegurado.

Rejeito
a preliminar.

Da ausência de urgência e insuficiência documental

O agravante sustenta, com apoio parcial no parecer do NAT-Jus, que não há relatório médico circunstanciado com expressa menção de risco clínico imediato, na forma do Enunciado n
.
51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

A tese não prospera quanto à consulta em Psicologia Pediátrica. O
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC não se confunde com iminência de morte. A norma processual exige a demonstração de "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" — conceitos mais amplos que o risco vital imediato da Resolução CFM n
.
1.451/1995, à qual o Enunciado n
.
51/CNJ faz referência como parâmetro orientador, e não como requisito excludente absoluto da tutela.

No caso, a paciente tem 5 anos e
se
encontra em fase crítica de neurodesenvolvimento,
com diagnóstico inicial de CID R68, em investigação de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
, sem que o diagnóstico tenha podido ser estabelecido em razão da ausência da consulta especializada. Como já consignado quando do indeferimento do efeito suspensivo, o risco de comprometimento do desenvolvimento neuropsicológico da criança pelo atraso diagnóstico é
progressivo e de difícil reversão, preenchendo o requisito do perigo de dano grave. O parecer da Procuradoria de Justiça converge nesse sentido.

Da responsabilidade subsidiária do Estado

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é diretriz constitucional reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178 ED), segundo o qual "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". A eventual definição do ente que deve suportar primariamente o ônus financeiro é questão de regresso e de racionalização da execução, tratável na fase de cumprimento, sem que isso afete a validade ou a eficácia da tutela deferida.

Da decisão genérica

O art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao exigir que a decisão judicial seja certa. Os art
igo
s 322 e 324 do mesmo diploma impõem idêntica exigência ao pedido. Tais disposições não são formalismo vazio: elas asseguram ao réu o conhecimento preciso da obrigação que lhe é imposta, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, e ao próprio Juízo a possibilidade de aferir o cumprimento da ordem.

A determinação de que os requeridos forneçam "todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde" não atende a esses requisitos. Trata-se de obrigação de contorno juridicamente indefinível: não especifica gênero, espécie, quantidade nem periodicidade de qualquer prestação além da consulta expressamente identificada. O Estado
não tem como dimensionar, planejar ou cumprir uma obrigação cujo conteúdo é inteiramente aberto.

A circunstância de que o diagnóstico da menor ainda não foi estabelecido reforça esta conclusão. Não há nos autos qualquer prescrição médica de tratamento específico além da consulta em Psicologia Pediátrica. Os eventuais procedimentos, medicamentos ou insumos que se façam necessários após o diagnóstico poderão ser objeto de novo pedido, devidamente especificado — ou de aditamento à lide, nas condições do art. 329 do CPC —, quando então o Estado terá oportunidade de contraditá-los concretamente. Como bem observou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a consulta especializada é, precisamente, o passo inicial para a definição do diagnóstico e dos tratamentos subsequentes.

Nesse sentido, convergem os Enunciados n
.
95 e 111 das Jornadas de Saúde do CNJ, que admitem fungibilidade apenas quanto a aspectos de posologia e dosagem de tecnologia já identificada, vedando a indeterminação do próprio gênero da prestação.

Impõe-se, portanto, o provimento parcial do recurso para decotar da decisão agravada o trecho que determina o fornecimento dos "demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos", preservando-se integralmente a determinação de fornecimento da consulta em Psicologia Pediátrica, que remanesce eficaz e exequível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso interposto
, tão somente para decotar da decisão agravada o trecho que determina o fornecimento de "
todos os demais tratamentos/procedimentos/medicamentos/insumos necessários ao autor no decorrer do feito
", por violação aos art
igos
322, 324 e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se em seus demais termos a decisão
impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026